Tribunal: TJBA
Processo: 8002664-32.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002664-32.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAYSE MIRANDA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CAROLINE MARTINS MATOS

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

Advogado(s)
:
FABIO RICARDO MORELLI

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONCORRÊNCIA. COTA RACIAL (PARDO/PRETO). HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXAME. REPROVAÇÃO. MOTIVAÇÃO. REALIDADE. DISSOCIAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE CONSTATADA. JURISDIÇÃO. INAFASTABILIDADE. PRINCÍPIO. INCIDÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA. IMPOSIÇÃO.

I – A intervenção do Poder Judiciário quando constatada ilegalidade ou inconstitucionalidade na atuação de Comissão de Heteroidentificação não viola o princípio da separação dos poderes, porque amparado na inafastabilidade da Jurisdição.

II – Apesar de a autodeclaração do candidato não constituir prova absoluta e ser legítima a análise da condição declarada mediante procedimento próprio para se concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros (pardos/pretos), nula é a decisão de Comissão de Heteroidentificação que exclui o candidato cotista sem motivação específica para sua situação.

III – Havendo previsão no edital de vagas reservadas para negros, entendendo-se esses como sendo pardos/pretos (IBGE), deve ser avaliado o fenótipo relacionado à pessoa parda quando a autodeclaração foi firmada nesse sentido.

IV – Evidenciado o fato de que a candidata ostenta características externas próprias das pessoas pardas tais como pele bege média/escura, cabelos cacheados e outras características que comprovam miscigenação, impositiva é a reforma da sentença para declarar a nulidade do ato impugnado e determinar a reinclusão da candidata na lista de reserva de vagas para negros, com inversão do ônus de sucumbência.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n. 8002664-32.2023.8.05.0199
, de Poções, em que figura como
Apelante
DAYSE MIRANDA DO NASCIMENTO

e como
Apelados
INSTITUTO AOCP e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de novembro de 2024.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora